Tribunal: TJMT
Processo: 1035570-12.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALTA DE ÁGUA. RECLAMAÇÃO NO PROCON. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXORBITANTE. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência ante a ausência de elementos mínimos de convicção para aferição de falha na prestação de serviço na emissão de faturas abusivas.
2. Pretensão recursal da parte promovente, pugnando pela procedência decorrente da revelia da empresa concessionária, para reconhecimento da inexigibilidade dos débitos apontados e julgamento procedente dos danos morais.
3. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c de indenização e pedido de tutela de urgência, na qual relata a autora que é consumidora dos serviços da Requerida, sendo titular da matricula sob no 58810 e alega que suas faturas de consumo de água tiveram um aumento desproporcionais ao seu consumo referentes aos meses 08/2021 (R$79,05), 09/2021 (R$113,70) e 11/2021 (R$90,60).
4. A revelia por si só não induz a procedência dos pedidos formulados na exordial, pois esta apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, a Reclamante/Recorrida, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
5. Conforme constou na fundamentação da sentença: “Quanto a alegação de cobrança exorbitante do serviço prestado, verifico que a parte reclamante não juntou nos autos as faturas questionadas, apresentando apenas print da tela em que consta a relação das cobranças (ID 69586662). Logo, não há como auferir precisamente o valor atribuído pelo serviço de água, esgoto e outros encargos. Bem como, não foi apresentado o histórico de consumo para comparar com a média apurada nos doze meses anteriores. É bem verdade que a presunção milita a favor do hipossuficiente, mas esta presunção é relativa e necessita um mínimo de razoabilidade, e no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante quanto ao fato constitutivo do seu direito (CDC, art. 6o, inciso VIII). Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que não há cobrança exorbitante e, consequentemente, não há conduta ilícita pela parte reclamada.”
6. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035570-12.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EZANETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 972.406.801-34 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023